Tribunal: TJMT
Processo: 0000718-70.2010.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000718-70.2010.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO ALVES PEREIRA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEANDRO ALVES PEREIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LAURA MARIA DA SILVA (VÍTIMA), MARIA ELIANE ALVES PERREIRA (ASSISTENTE), VALDENISE ALVES PERREIRA (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000718-70.2010.8.11.0064

APELANTE: LEANDRO ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO [ART. 121, § 2°, I, III E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 61, II, ‘F’, TODOS DO CÓDIGO PENAL] – IRRESIGNAÇÃO QUANTO À DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS INIDONEAMENTE DESVALORADAS – POSSIBILIDADE – ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA JÁ CONHECIDA NA SENTENÇA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO RELATIVA À TENTATIVA – VALORAÇÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA
.

Se não há elementos nos autos que demonstrem a existência de premeditação, é descabida a negativação da culpabilidade por este fundamento.

Condenações por fatos posteriores não servem para desvalorar os antecedentes do agente, tampouco a conduta social e a personalidade. Precedentes.

A inexistência de prova acerca de sequelas permanentes da vítima desautoriza a negativação das consequências do crime.

Falta interesse de agir se a sentença recorrida já reconheceu a atenuante da menoridade relativa do apelante.

Correta a fixação da fração relativa à tentativa [art. 14, II, do CP] em razão do
iter criminis
percorrido, uma vez que a prova testemunhal demonstrou que o réu acreditava ter ceifado a vida da vítima quando cessou os golpes de faca e evadiu-se do local.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000718-70.2010.8.11.0064

APELANTE: LEANDRO ALVES PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública em favor de LEANDRO ALVES PEREIRA, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Rondonópolis pela prática do crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado [art. 121, § 2°, I, III e IV, c/c art. 14, II, e art. 61, II, ‘f’, todos do Código Penal] e apenado com 14 [quatorze] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A irresignação recursal cinge-se à dosimetria da reprimenda, almejando a fixação da pena-base no mínimo legal, ou, subsidiariamente, que seja readequada a fração de aumento. Na etapa intermediária, pede o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa e, na fase final, a aplicação da fração de 1/2 [metade] em razão da tentativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, para afastar a desvaloração da culpabilidade, dos antecedentes, das consequências do crime e, na segunda fase, compensar a atenuante da menoridade relativa com a agravante do art. 61, II,
f
, do CP.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000718-70.2010.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta da denúncia que, no dia
13/12/2009
, no período noturno, na Rua K, Quadra 13, Jardim Ana Carla II, em Rondonópolis, LEANDRO ALVES PEREIRA tentou matar sua ex-namorada, LAURA MARIA DA SILVA, por motivo torpe, meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, somente não consumando o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheias à sua vontade.

A vítima foi ouvida pela autoridade policial em
21/12/2009
, quando declarou:

“Que conhecia a pessoa de LEANDRO ALVES PEREIRA há pouco mais de três meses e que conviveu maritalmente com LEANDRO por um mês, porém, se encontravam separados há mais ou menos uma semana; que declarou que, enquanto conviveu com LEANDRO, ele nunca demonstrou comportamento agressivo, ocorriam apenas discussões verbais; que quando perguntado à declarante se LEANDRO faz uso de bebida alcoólica ou entorpecentes, esta declinou que LEANDRO não bebia, mas que o mesmo chegou a contar à mesma que ‘havia sido usuário de drogas’; alega a declarante que nunca viu LEANDRO fazendo uso de entorpecentes; que alega que decidiu se separar de LEANDRO em decorrência de uma discussão que tiveram por motivos de ciúmes da parte de LEANDRO; segundo declarou, ele tem ciúme possessivo e que, com frequência, gostava de ouvir a declarante dizer que ‘gostava dele’, sendo que, na última discussão que tiveram, LEANDRO quase forçou a declarante a dizer o que ele queria ouvir, fato este que a deixou assustada, motivo pelo qual se separaram, tendo LEANDRO, inconformado, deixado a residência onde morava com a declarante; que após a separação, LEANDRO começou a voltar à residência da declarante com frequência, afirmando que: ‘vou viajar e quando voltar, vou alugar uma casa para gente voltar a morar juntos’, porém a declarante deixava bem claro a LEANDRO que ‘não mais voltaria a conviver com ele’; que em algumas situações, a declarante, quando saía de casa, era seguida por LEANDRO; que na data do fato a declarante se encontrava em sua residência e, por volta das 18h, a mesma deixou sua residência e foi para um evento ‘Pit Stop’, em frente à padaria Vilela, próximo ao mercado Gonçalves, não sabendo a declarante declinar se é no bairro Vila Olinda ou Pedra 90, nesta cidade; que LEANDRO a seguiu e, pouco depois, este a abordou no local; que ao término do evento, a declarante, acompanhada de seu irmão, EMERSON ROBERTO DA SILVA, de quatorze anos de idade, seguiam para a residência da mesma, momento em que LEANDRO insistia para seguir junto com a declarante, momento em que a declarante disse:
‘não LEANDRO, não quero que você vá na minha casa’, momento em que LEANDRO desferiu um murro contra a declarante, oportunidade em que a mesma correu e veio a cair; segundo declarou, esta percebia estar perdendo os sentidos, em decorrência da violência com que LEANDRO desferiu o muro contra a mesma; que, ao cair, a declarante se recorda que LEANDRO passou a golpeá-la com uma faca, não sabendo a declarante que faca o mesmo utilizou
; que declara ter visto somente a primeira facada, e em seguida perdeu os sentidos; que quando retornou os sentidos, a declarante se encontrava no Hospital Regional, onde permaneceu por quatro dias internada; que após o ocorrido, LEANDRO não mais a procurou; declara que, além de seu irmão, EMERSON ROBERTO DA SILVA, a declarante alega que ÉRICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA também presenciou as ações de LEANDRO; segundo a declarante, ÉRICA também seguia com a declarante e seu irmão para casa; alega a declarante que ÉRICA é menor de idade”.

ÉRICA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA, de 17 [dezessete] anos de idade à época do fato, prestando declarações na fase inquisitiva em
10/02/2010
:

“[...] LEANDRO começou a andar atrás de LAURA, e disse: ‘você anda muito rápido’; que continuaram andando e, numa altura do caminho, LEANDRO deu um soco no peito de LAURA; que LAURA saiu correndo e bateu em um arame, cortando o rosto dela; que em seguida LEANDRO começou a dar várias facadas em LAURA; que a depoente correu na casa de uma tia de LEANDRO, chamada ANA, que mora bem perto do local;
quando a depoente e ANA estavam indo até LAURA, LEANDRO passou por elas e disse: ‘eu matei a LAURA’
; que quando a depoente e ANA chegaram no local, LAURA estava em pé, ensanguentada, e disse que ele, além das facadas, tinha dado uma pedrada nela; que LAURA ficou com sequelas, não sente alguns dedos e está com a mão machucada, sem as unhas; que depois dos fatos nunca mais viu LEANDRO; que ficou sabendo que a mãe de LEANDRO foi na casa onde LEANDRO está escondido, pegar uma moto que ele havia roubado, para devolver ao dono; que acredita que a mãe dele sabe onde LEANDRO está escondido”.

MARIA ELIANE ALVES PEREIRA, tia de LEANDRO e conhecida como ANA, foi ouvida pela autoridade policial em
09/04/2010
:

“Que a depoente é tia de LEANDRO ALVES PEREIRA, e é conhecida por ANA; que LEANDRO morou com LAURA durante dois meses, e depois romperam o relacionamento; que a depoente não sabe dizer se LEANDRO é usuário de drogas, porque quase não tem contato com ele; que, na época dos fatos, LAURA e LEANDRO estavam separados; que mesmo separados, LEANDRO ficava insistindo com LAURA para voltar o relacionamento; que no dia dos fatos, por volta das 23h, ouviu alguém chamando na porta da cozinha da casa da depoente, era a pessoa conhecida por ‘GORDINHA’, acredita que o nome dela é ÉRICA; ela começou a gritar: ‘ANA, estão matando a LAURA, o LEANDRO está matando a LAURA’; que então a depoente levantou, vestiu uma roupa e foi até o local com ÉRICA; que o local era bem próximo da casa da depoente; que
no caminho encontrou com LEANDRO, que estava agitado e disse: ‘tia ANA, eu matei a LAURA, ela está deitada lá no chão’
, e a depoente disse: ‘você está louco, LEANDRO, não faz assim não’; na sequência, LEANDRO saiu correndo do local e a depoente foi ajudar LAURA, que estava se levantando; quando a depoente foi ajudar ela se levantar, ela desmaiou; que LAURA estava toda suja de sangue; que a depoente não observou onde ela estava lesionada, porque tem pânico de sangue; que em seguida chegaram muitos populares e a mãe de LAURA; que a depoente ligou para o SAMU, mas eles disseram que, se não chamassem a polícia, não podiam ir no local; então a depoente ligou para a polícia, e posteriormente a polícia e o SAMU foram no local; que depois dos fatos, não viu mais o LEANDRO; que a mãe de LEANDRO, irmã da depoente, está viajando, pois seu marido é caminhoneiro e ela viaja junto com ele; que ficou sabendo que LAURA está enrolada com um homem que mora em uma fazendo, e ela estaria morando com ele na fazenda, mas quase não tem mais contato com LAURA”.

VALDENISE ALVES PEREIRA, mãe de LEANDRO, depôs na fase investigativa, em 13/04/2010:

“Que já conhecia a LAURA desde criança; que LAURA, quando era criança, se envolveu em um homicídio, da finada PAULA; que nessa época LAURA já usava drogas; que recentemente LAURA amigou com o outro filho da depoente, chamado JOSENILSON, conhecido por TATA; que depois que separou de JOSENILSON, passando aproximadamente quinze dias, LAURA amigou com o irmão de JOSENILSON, chamado LEANDRO; que ficou morando com LEANDRO por dois meses; que a depoente não estava tendo contato com LEANDRO e LAURA, porque a depoente não aceitava LAURA se envolver com o irmão de TATA; que no dia que LAURA foi esfaqueada, a depoente não estava na cidade, estava viajando para Ituiutaba/MG, com seu marido, que é caminhoneiro; que não presenciou os fatos, ficou sabendo na semana seguinte; que LEANDRO não entrou mais em contato com a depoente, não sabe onde ele está; que não viu mais LAURA; ficou sabendo que LAURA foi embora para uma fazenda, mas está vindo se encontrar com JOSENILSON (TATA)”.

O laudo pericial e o exame complementar demonstram que
a vítima correu risco de morte e que, em razão das lesões, apresentou incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias
.

Na instrução processual, MARIA ELAINE ALVES PEREIRA, a “ANA”, tia de LEANDRO, relatou que LEANDRO e LAURA moraram juntos. Apesar de não ter presenciado o fato, chegou na cena do crime logo em seguida, quando viu LEANDRO
“saindo na carreira, dizendo que tinha matado a LAURA”,
o que também foi afirmado por ÉRICA, a “GORDINHA”, reiterando todas as declarações prestadas na fase inquisitiva.

Questionada pelo Ministério Público, não soube declinar os motivos que levaram seu sobrinho a tentar matar LAURA.

VALDENISE, mãe de LEANDRO, disse que não se encontrava em Rondonópolis na época do fato, e que seu filho
“nunca falou nada”
. Esclareceu que discordava da relação entre LEANDRO e LAURA, porque ela já havia sido casada com seu outro filho, JOSENILSON, e
“não aceitou

quando amigaram”
, deixando de manter contato com ambos. Esclareceu que não mantém contato com seu filho, porque ele
“fez coisa errada, foi preso, e largou mão dele”
, e que,
“da última vez que viu ele no camburão, algemado, surrou ele”
.

Interrogado em juízo, LEANDRO afirmou desconhecer LAURA, e que quem manteve relacionamento com ela foi seu irmão, JOSENILSON, negando a autoria do crime.

Encerrada a instrução processual, LEANDRO foi pronunciado.

A decisão de pronúncia foi mantida por esta 1ª Câmara Criminal, no julgamento do RESE n. 1017653-54.2019.8.11.0000.

Submetido a julgamento popular, as partes desistiram da oitiva das testemunhas arroladas e o réu não foi interrogado, por ser revel na ação penal.

O Conselho de sentença condenou-o pela tentativa de homicídio triplamente qualificado e o Juiz Presidente fixou a pena em 14 [quatorze] anos e 8 [oito] meses de reclusão, contra a qual se insurge a Defensoria Pública.

A dosimetria foi assim fundamentada:

“[...]3.1. Dosimetria da pena do crime de homicídio qualificado.

O item
culpabilidade
merece alguns apontamentos. Em primeiro, a culpabilidade, em se falando de dosimetria de pena, é a noção de reprovabilidade que o acusado possui do seu próprio ato, bem como a
premeditação
, pois, mesmo
ciente da ilicitude
, o autor do crime, decide com antecipação os fatos, de forma refletida. Neste viés, é indiscutível que
houve premeditação, pois o réu na data do fato, entendo o que lhe era devido, por seus próprios meios, ceifar a vida de sua ex-namorada, armou-se e passou a segui-la em via pública e, quando teve a oportunidade, a atacou
. Assim, majoro a pena base em 02 (dois) anos.

Quanto aos elementos de
antecedentes criminais, conduta social e personalidade
vê-se que fogem da normalidade, com evidente inclinação ao crime, posto que, possui mais de uma condenação por roubo majorado, com coisa julgada posterior a este fato no Executivo de Pena de nº 0002006-77.8.11.0064, em tramite perante a 4º Vara Criminal desta Comarca. Inclusive durante o cumprimento da referida pena ele fugiu e foi recapturado posteriormente. Logo, majoro a pena em 01 (um) ano na pena base. Às
circunstâncias do crime
do crime merecem destaques, o Corpo de Sentença reconheceu que o crime foi promovido por meio cruel, em razão das diversas pedradas e facadas que a vítima recebeu em seu corpo, o que qualifica o delito e impede analise nesta fase processual. Por outro lado, foi reconhecido que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que o mesmo seguiu e, sem que ela esperasse, a atacou. Temos ainda que o crime foi praticado em via pública e na presença de familiares e amigos da vítima, o que demonstra maior audácia por parte do acusado. Assim majoro a pena em 03 (três) anos. Os
motivos do delito
são por si reprováveis, pois o réu agiu motivado na torpeza, decidindo matar a vítima por puro inconformismo com o fim de seu relacionamento. Portanto, o condenado via a vítima como mero objeto, como bem seu. Não respeitando, portanto, a vontade da vítima. Logo aumento a pena em 02 (dois) anos pelo motivo torpe. O delito deixou
consequências
graves, dado que a ofendida restou impossibilitada de realizar suas tarefas habituais por mais de 30 (trinta) dias, bem como teve a diminuição de sensibilidade e de força no membro superior esquerdo e dificuldade de apreensão com a mão esquerda, conforme descrito no laudo de exame complementar, fls. 54/55. Dito isso, denota-se que a vítima não será mais a mesma pessoa, causando a ela não só as dores físicas, mas também o prejuízo ao realizar suas atividades diárias. E
embora não se tenha relatos nos autos nesse sentido
, com o resultado desse laudo conclui-se que as sequelas podem implicar inclusive quando for buscar emprego, pois ela não terá a mesma agilidade de uma pessoa normal. Logo acresço 02 (dois) anos de pena. Entendo que a vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente. Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Há uma agravante, pois restou ainda reconhecido que o crime ocorreu contra a mulher exercida por razões do sexo feminino, envolvendo violência doméstica e familiar, nos termos do art. 61, II, ‘f’ do CP. Neste especial temos que nossa nação é a campeã mundial de crimes de violência doméstica contra as mulheres, o que é vergonhoso e precisa ser duramente punido. Infelizmente, entre janeiro a setembro de 2019, 61 mulheres foram assassinadas em Mato Grosso e 14 mil ameaçadas neste curto período. Por outro lado, em decorrência da pandemia de Covid-19, os casos de feminicídio aumentaram 58% em Mato Grosso em 2020 em comparação com 2019 (https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2021/02/10/casos-de-feminicidioaumentam-58percent-em-mato-grosso-em-2020-em-comparacao-com-2019.ghtml).

Nesta toada, infelizmente, a cidade de Rondonópolis é a de maior vergonha, pois neste ano de 2021 é a campeã estadual na estatística de feminicídios, estando ainda entre as mais violentas para as mulheres na região Centro-Oeste (
https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2021/06/brasil-registra-1338-feminicidios-napandemia-
com-forte-alta-no-norte-e-no-centro-ste.shtml). Assim, majoro a pena em 01 (um) ano. Todavia, na época dos fatos o acusado tinha menos de 21 (vinte e um) anos, logo diminuo sua pena em 01 (um) ano.

Não há causas especiais de aumento de pena. Por outro lado, restou reconhecido que o crime restou na esfera do tentado.

Assim sendo e tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, inclusive a vítima foi atingida no peito e necessitou longo atendimento médico, inclusive ficando com sequelas, entendo que a redução ao caso deve ser mínima, ou seja, um terço.

Assim, torno-a definitiva em 14 (quatorze) e 08 (oito) meses de reclusão.”

No tocante à culpabilidade, o Juiz-Presidente entendeu que houve
premeditação
por parte de LEANDRO, no entanto, essa conclusão não tem amparo em nenhuma prova dos autos.

A própria vítima, que foi ouvida apenas na fase inquisitiva, disse que encontrou LEANDRO em via pública e, após ele manifestar sua vontade de acompanhá-la até sua casa, ela recusou,
“
momento em que LEANDRO desferiu um murro contra a declarante, oportunidade em que a mesma correu e veio a cair; segundo declarou, esta percebia estar perdendo os sentidos, em decorrência da violência com que LEANDRO desferiu o muro contra a mesma; que, ao cair, a declarante se recorda que LEANDRO passou a golpeá-la com uma faca, não sabendo a declarante que faca o mesmo utilizou”.

Desse modo, como bem destacou a Procuradoria-Geral de Justiça, não se vislumbra a ocorrência da premeditação, razão pela qual deve ser afastada a negativação da culpabilidade.

Em relação aos
antecedentes
, embora LEANDRO ostente 4 [quatro] condenações criminais transitadas em julgado, em consulta ao SEEU [Sistema Eletrônico de Execução Unificado], pude constatar, no PEP n. 0002006-77.2015.8.11.0064, que são por
fatos posteriores ao praticado nesta ação penal
, de modo que
não podem ser utilizados para recrudescer tal circunstância judicial
.

No que pertine à conduta social e à personalidade do apelante, a sentença igualmente merece reparo.

A
conduta social
, conforme venho reiteradamente me posicionando, deve ser aferida pelo comportamento do agente enquanto integrante da família, da comunidade, no ambiente de trabalho e na vida social [cf. ÊNIO LUIZ ROSSETO, Teoria e Aplicação da Pena, São Paulo: Atlas, 2014, p. 125].

No dizente à personalidade do agente, ROGÉRIO GRECO doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
[Curso de Direito Penal, parte geral, 17ª edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635].

As Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça comungam deste entendimento, consoante se infere dos seguintes julgados:

[...] No caso em apreço, o Tribunal de origem, corretamente, adequou as condenações definitivas do paciente para negativar a circunstância judicial dos antecedentes,
em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o qual assentou compreensão no sentido de que a existência de condenações anteriores, ainda que transitadas em julgado,
não constitui fundamento idôneo a desabonar a conduta social e a personalidade do agente
.[...]
[HC 490.398/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 01/03/2019].

[...] 1. O Tribunal a quo não apresentou motivação idônea para valorar negativamente a vetorial da personalidade na primeira fase de dosimetria da pena, haja vista que, para tanto, considerou tão somente a existência de "condenação transitada em julgado por fato anterior". 2.
Filio-me ao entendimento segundo o qual a existência de condenações definitivas anteriores não se presta a fundamentar o aumento da pena-base como personalidade voltada para o crime
. 3.
A exasperação da pena pela consideração desfavorável do vetor da personalidade deve ser realizada com fundamentos próprios e diversos daquela relativa aos antecedentes
- como não poderia deixar de ser, tendo em vista que esses vetores foram previstos distintamente pelo legislador no art. 59, caput, do Código Penal.
Aquela deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, enquanto esta deve ser analisada considerando-se o seu histórico criminal. Referidos vetores, portanto, não se confundem
. [...]
[HC 472.654/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 11/03/2019].

[...] 3.
A conduta social retrata a avaliação do comportamento do agente no convívio social, familiar e laboral, perante a coletividade em que está inserido. Assim, a valoração negativa da vetorial conduta social com base em condenações definitivas por fatos anteriores é ilegal, pois estas se prestariam ao sopesamento negativo da circunstância judicial relativa aos antecedentes
. Isso porque a Lei n. 7.209, de 1984, a par do vetor antecedentes, inseriu a circunstância judicial da conduta social no caput do art. 59 do CP, o que impõe regramento próprio diante da diversidade na base fática (HC n. 457.039/SC, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 7/11/2018). 4. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior passou a entender que
as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena
. Precedente. (AgRg no HC n. 377.016/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 14/12/2018). 5. Agravo regimental improvido.
[AgRg no REsp 1781659/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019].

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA.
CONDENAÇÕES PRETÉRITAS TRANSITADAS EM JULGADO. DESVALOR DA PERSONALIDADE. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ REVISTA, EM RELAÇÃO À PERSONALIDADE E À CONDUTA SOCIAL
.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. 1.
Quanto à personalidade, esta não pode ser valorada negativamente, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente voltada a prática criminosa ou até mesmo para certificar sua conduta social como inadequada. 2. "A circunstância judicial conduta social, prevista no art. 59 do Código Penal, compreende o comportamento do agente no meio familiar, no ambiente de trabalho e no relacionamento com outros indivíduos. Vale dizer, os antecedentes sociais do réu não se confundem com os seus antecedentes criminais. São vetores diversos, com regramentos próprios
. Doutrina e jurisprudência. 2. Assim,
revela-se inidônea a invocação de condenações anteriores transitadas em julgado para considerar a conduta social desfavorável
, sobretudo se verificado que as ocorrências criminais foram utilizadas para exasperar a sanção em outros momentos da dosimetria. 3. Recurso ordinário em habeas corpus provido" (RHC n. 130.132/MS, Segunda Turma, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 10/5/2016). 3.
A utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para negativar a conduta social era admitida porque os antecedentes judiciais e os antecedentes sociais se confundiam na mesma circunstância, conforme o art. 42 do Código Penal, anterior à reforma de 1984. Essa alteração legislativa, operada pela Lei n. 7.209/1984, especificou os critérios referentes ao autor, desmembrando a conduta social e a personalidade dos antecedentes.
Cumpre observar que esse tema possuía jurisprudência pacificada no âmbito da Quinta e Sexta Turmas do Superior Tribunal de Justiça, que admitiam a utilização de condenações com trânsito em julgado como fundamento para negativar não só o vetor antecedentes, como também a conduta social e a personalidade. No entanto,
após o julgamento do HC n. 366.639/SP (DJe 05/04/2017), a Quinta Turma passou a não admitir a utilização de condenações com trânsito em julgado anteriores para fins de negativação da conduta social. A mudança de orientação adotada pela Quinta Turma deste Tribunal Superior, consoante a compreensão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, incrementa significado ao disposto no art. 59 do Código Penal, na medida em que torna a conduta social melhor concretizável, com locus específico. Assim, em melhor atenção ao princípio da individualização das penas, as condenações com trânsito em julgado, não utilizadas a título de reincidência, não podem fundamentar a negativação da conduta social e da personalidade. Precedente recente da Sexta Turma
(REsp 1760972/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 8/11/2018, DJe 4/12/2018). 4.Agravo regimental não provido.
[AgRg no REsp 1767696/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019].

A propósito, a circunstância de o apelante ter se envolvido na prática de outras condutas ilícitas não pode ser reputado como fator negativo da personalidade, haja vista que, segundo NUCCI,
“mencionar que o réu tem personalidade voltada ao crime equivale a declará-lo delinquente por natureza, algo mais afeito à teoria de Lombroso (o homem delinquente) do que, propriamente, à personalidade”
[Código Penal Comentado, 16ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 460].

Depois, a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 27/05/2014, publicado no DJE 30/05/2014], sobretudo porque
não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade do agente
, devendo, portanto, ser considerada neutra no cálculo da reprimenda basilar.

Em relação às circunstâncias e motivos do crime, o Juiz Presidente as desvalorou utilizando, respectivamente, as qualificadoras de recurso que impossibilitou a defesa da vítima e motivo torpe, ambas reconhecidas pelo Conselho de Sentença.

Ao contrário do que sustenta a Defensoria Pública, estas duas qualificadoras não foram utilizadas para qualificar o crime. Para tal, adotou-se a qualificadora de emprego de meio cruel, não se afigurando, portanto, o alegado
bis in idem
, motivo pelo qual ser mantida a desvaloração delas.

As consequências do crime, por sua vez, foram negativadas ao argumento de que a vítima ficou com sequelas permanentes, o que não encontra suporte probatório nos autos.

Com efeito, além de a vítima não ter sido ouvida em juízo, o laudo pericial limitou-se a atestar que, à época do crime, ela ficou
“impossibilitada para realizar suas tarefas habituais por mais de 30 (trinta) dias”
.

Nesse ponto, o Juiz Presidente, em verdadeiro
emprego da futurologia
, consignou que
“[...]a vítima não será mais a mesma pessoa, causando a ela não só as dores físicas, mas também o prejuízo ao realizar suas atividades diárias. E
embora não se tenha relatos nos autos nesse sentido
, com o resultado desse laudo conclui-se que as sequelas podem implicar inclusive quando for buscar emprego, pois ela não terá a mesma agilidade de uma pessoa normal...”
.

Se não há fundamento fático, como ele próprio reconheceu, é defeso supor, deduzir que a vítima ficou com sequelas, razão pela qual afasto a negativação das consequências do crime.

Remanescem, portanto, duas circunstâncias judiciais negativas: as circunstâncias e os motivos do crime, ambas negativadas pelo emprego das qualificadoras remanescentes.

Em razão disso, redimensiono a pena-base para 14 [quatorze] anos de reclusão.

Na fase intermediária, observo que a menoridade relativa almejada pela Defensoria Pública
já foi reconhecida e compensada
com a agravante prevista no art. 61, II,
f,
do Código Penal. Via de consequência,
falta interesse de agir, razão pela qual não conheço do apelo, neste particular
.

Mantenho a pena intermediária em 14 [quatorze] anos de reclusão.

Por fim, não há causas de aumento de pena. No tocante à fração da tentativa, aplicada em 1/3 [um terço], tenho que ela deve ser mantida, uma vez que LEANDRO acreditava ter consumado o homicídio quando deixou a cena do crime, como ele próprio relatou à sua tia
MARIA ELIANE e a testemunha ÉRICA.

Não bastasse isso, o laudo pericial informou que a vítima correu risco de morte, pois os golpes de faca desferidos atingiram o tórax e o abdômen de LAURA.

Colho da jurisprudência:

[...] IV – O Código Penal, em seu art. 14, inciso II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente, não se cogitando desproporcionalidade a ser sanada. [...] (HC 504.245/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 21/05/2019).

Dito isso, fixo a
pena definitiva
em
9 [nove] anos e 4 [quatro] meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

Ante o exposto, conheço parcialmente do apelo e, nesta parte, dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO para afastar a negativação da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade e das consequências do crime na primeira fase da dosimetria, fixando a pena definitiva de LEANDRO ALVES PEREIRA em
9 [nove] anos e 4 [quatro] meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022